Tribunal: TJMT
Processo: 1038587-65.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038587-65.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 871.232.581-34 (APELANTE), VANIA MARIA CARVALHO - CPF: 451.970.751-04 (ADVOGADO), CELIA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 586.592.189-49 (APELANTE), GILBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 708.261.109-91 (APELANTE), GENIPLO MARCONDES - CPF: 013.492.799-00 (APELADO), ANA CANDIDA MARCONDES (APELADO), ANA CANDIDA MARCONDES - CPF: 892.023.761-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - A
RT, 485, IV, DO CPC/2015
– IMPOSSIBILIDADE -
EXTINÇÃO POR INÉRCIA
- ART.
485, III, DO CPC/2015 -
IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU PATRONO - ART. 485, §1º, DO CPC/2015 - SENTENÇA ANULADA

– RECURSO
DA AUTORA
PROVIDO
– RECURSO DAS REQUERIDAS
PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada pelos apelantes em face dos apelados, visando à substituição da declaração de vontade para transferência de imóvel situado no lote nº 06, quadra 140, Parque Cuiabá, matrícula nº R146744 do 5º Ofício de Cuiabá/MT.

O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015, em razão da
inércia da parte autora quanto à regularização processual dos réus.

II. Questão em discussão

3. Verificar se a extinção do processo sem resolução de mérito observou os requisitos do art. 485, §1º, do CPC/2015, especialmente quanto à exigência de intimação pessoal do autor para suprir a falta processual.

III. Razões de decidir

4.
A
hipótese se amolda ao abandono da causa (art. 485, III, do CPC/2015), e não à ausência de pressuposto processual.

5. A extinção do feito por abandono requer, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte autora e a comunicação de seu patrono para suprir a falta em cinco dias (§1º do art. 485 do CPC/2015).

6. Ausente tal providência, a sentença extinguindo o feito é nula.

7. O excesso de formalismo afronta os princípios da primazia da decisão de mérito, da razoável duração do processo e da efetividade da jurisdição, impondo o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso de Apelação Cível provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a intimação pessoal do autor e de seu patrono para suprir a falta processual, conforme o art. 485, §1º, do CPC/2015. 2. A ausência dessa intimação torna nula a sentença terminativa
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de

Recurso de A
pelação

interposto por
MARIA COSTA DE OLIVEIRA, CELIA MARIA DE OLIVEIRA e GILBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA

(ID.
322514403
)
contra
a
sentença

de ID.
322514402
,
pro
ferida n
a
Ação de Adjudicação Compulsória n. 1038587-65.2023.8.11.0041
,

ajuizada em face de
GENIPLO MARCONDES e ANA CANDIDA MARCONDES
,

que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
,
nos termos do
s

art
s
. 485,
IV
,
e art. 76, §1°
do CPC/2015
,

ante a não
regularização processual

Em síntese,
a
firma que

a sentença merece reforma, vez que
houve violação aos princípios da instrumentalidade das formas e da duração razoável do processo.

Des
s
e modo, defende ser imprescindível a intimação pessoal da parte
e a comunicação de seu patrono
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, saneasse a falha, nos termos do art. 485, §
1
º, do CPC/2015.

Assim, pugna pelo provimento recursal,
a fim de que
seja anulada
a sentença ora recorrida, com o retorno dos autos para regular prosseguimento.

Isento do preparo recursal, em razão da gratuidade da justiça.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Extrai-se dos autos que
os apelantes
ajuiz
aram
Ação de
Adjudicação Compulsória
em face da parte ora apelada, visando a
substituição da declaração de vontade dos réus para transferência do imóvel
situado no lote nº 06, quadra 140, Parque Cuiabá, Cuiabá-MT, registrado sob a matrícula nº R146744 do livro 02 do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá-MT.

O feito teve regular processamento e, após diversas tentativas infrutíferas de intimar os requerentes para apresentarem a certidão de óbito dos réus, bem como para diligenciar e regularizarem a representação processual, o magistrado
a quo
intimou a parte autora a dar andamento ao feito e, diante da inércia, proferiu sentença em 21/07/2025, extinguindo o processo nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/2015.

Inconformada, recorre a requerente.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte a
utora
.

Isto porque, conforme se verifica da sentença terminativa de ID.
322514401
, o magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do
s
artigo
s
485, inciso I
V
,
e artigo 76, §1°, I
do CPC/2015, sob a justificativa d
a ausência de pressuposto de constituição processual,
vez que a parte autora não promoveu a regularização processual da parte ré.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que a causa da extinção do feito, na verdade,
decorreu d
a inércia da parte em atender a determinação do Juízo, para que, no prazo de
1
0 (
dez
) dias,
apresentasse a certidão de óbito dos réus, diligenciar e promover a regularização da representação processual dos réus, a fim de habilitar o inventariante
, sob pena de extinção do feito
.

Deste modo, evidenciada a desídia da parte em
regularizar
o feito, de
nota-se
que o caso melhor se amolda à hipótese de
extinção prevista no a
rt. 485, inciso III, do CPC/2015, que trata do abandono de causa pela parte autora.

Nesse sentido, deve-se ressaltar que
a aplicação do art. 485, inciso III, do CPC/2015 requer
a
intimação pessoal do autor
e a comunicação de seu patrono
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, venha
m
aos autos para suprir a falta,
conforme o §1º do aludido dispositivo,
ato que,
in
casu
, não ocorreu.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE - DILIGÊNCIA CUMPRIDA -EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - ART. 485, II E III, DO CPC - INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA - FIRME ENTENDIMENTO DE QUE, PARA A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA, É IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO STJ - ART. 485, III e § 1º, DO CPC - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para que a execução seja regularmente processada.

1. A extinção por inércia do exequente, por abandono, deve ter como fundamento o inciso II do art. 485, do CPC, e assim observar o § 1º do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias.

2. Imprescindibilidade da intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, que não foi realizada pelo juízo.

3. A extinção do feito, sem resolução de mérito, deve ocorrer, portanto, somente na hipótese de inércia injustificada do exequente. (REsp 1469784/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015,
DJe
31/03/2015).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001226-69.1991.8.11.0003, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de
Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA
– APELO PROVIDO. De acordo com a dicção do art. 485, § 1.º do CPC,
o abandono da causa somente é configurado após a intimação pessoal do Autor para promover os atos e as diligências que lhe incumbir
. A sentença objurgada merece ser anulada pois, diante da inércia do causídico da Autora/Apelante em impulsionar o processo, olvidou o Juiz em proceder à intimação pessoal da parte.

(TJ-MT 00423870220158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA –
ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO. A
extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta processual, como exige o parágrafo 1º do art. 485 do CPC.

(TJ-MT 10117138220198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

Assim, ausente a intimação pessoal, não há que se falar na extinção do feito sem resolução de mérito, sendo a
anulação
da sentença medida que se impõe.

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

No caso em apreço, a extinção prematura do feito se deu em excesso de vigor e formalismo, indo de encontro aos princípios da economia processual, da primazia do mérito e da efetividade jurisdicional.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso

para anular a sentença
recorr
ida, determinando o retorno dos autos ao
juízo
de origem.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025